Tribunal: TJDFT
Processo: 0747048-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E INTERNACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM REPARÇÃO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS – CONVENÇÃO DE VIENA – IMUNIDADE DIPLOMÁTICA – ATIVIDADE PRIVADA SEM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DIPLOMÁTICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – OFENSAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE DESFECHO DE PROCESSO JUDICIAL – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora recorrente.
2. A sentença recorrida explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer a motivação da valoração probatória. Por conseguinte, não há se falar em ausência de fundamentação. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
3. O art. 37, 2 do Decreto no 56.435/1965, que promulga a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, dispõe: “Os membros do pessoal administrativo e técnico da missão, assim como os membros de suas famílias que com êles vivam, desde que não sejam nacionais do estado acreditado nem nêle tenham residência permanente, gozarão dos privilégios e imunidades mencionados nos artigos 29 a 35, com ressalva de que a imunidade de jurisdição civil e administrativa do estado acreditado, mencionado no parágrafo 1 do artigo 31, não se estenderá aos atos por êles praticados fora do exercício de suas funções; gozarão também dos privilégios mencionados no parágrafo 1 do artigo 36, no que respeita aos objetos importados para a primeira instalação”. Grifo nosso.
4. Com efeito, a análise da narrativa do autor em cotejo com as provas documentais produzidas revela que os pedidos dirigidos à recorrente, GRACA NYAMBURA KIBOI (filha do primeiro réu, oficial de chancelaria) tem por fundamento de fato supostas ofensas feitas por ela em relação ao autor no bojo de aplicativo de mensagens. Cuida-se, portanto, de atividade privada da requerida, não se confundindo com atividades que digam respeito ao exercício da função de agente diplomático de seu genitor, o que, por conseguinte, não lhe confere a pretensa imunidade propalada e, ao contrário, leva à competência do Juízo de origem para o processamento do feito. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe socorre, uma vez que, como bem assentado pelo magistrado de origem, as provas dos autos revelam a má conduta da recorrente que, não só ofendeu a dignidade e a honra do autor, imputando-lhe atitudes danosas, como também o chamou, reflexamente, de golpista, dando informações mentirosas sobre o resultado do processo judicial já referido, em que se apurou ter sido ela, e não o autor, a descumprir o acordo homologado judicialmente, dando azo à conversão da obrigação em perdas e danos. As ofensas proferidas pela recorrente foram realizadas a público determinado, comunidade diplomática de países africanos, com intensão deliberada de prejudicar a prestação de serviços por parte do ora recorrido, como parte de injusta retaliação.
6. Em verdade, a conduta da recorrente, para além dos prejuízos morais comprovados em relação ao autor, revela também a tentativa de se esquivar do cumprimento de suas obrigações, bem como o desprezo pelo Poder Judiciário.
7. Uma vez configurados os danos morais alegados pelo autor, reputo que o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) se mostra adequado e suficiente à compensação pretendida, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, devendo ser mantido, e não reduzido como pretende a recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.